Tribunal: STF
Processo: ARE 1400751
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMUNIDADE DAS COTAS PATRONAIS. ART. 197, § 7º DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO SUJEIÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE QUANDO NA EXISTÊNCIA DE CEBAS. IMPOSSIBILIDADE. A CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE NÃO É O ÚNICO REQUISITO EXIGIDO PARA O GOZO DA IMUNIDADE. VERBETE Nº 352 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1- A Vice-Presidência desta Corte Regional determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à orientação da Suprema Corte no Tema 32 da Repercussão Geral (“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”). 2- O juízo de retratação não deve ser exercido. A presente demanda não discutiu se a entidade preencheu ou não todos os requisitos legais para a fruição da imunidade, exigidos por meio de lei ordinária. Discutiu-se se a mera Certificação, por si só, já permite o gozo do benefício, sem que tenha a entidade que se submeter à aferição da autoridade administrativa do cumprimento de outros requisitos atuais ou supervenientes. 3- O voto condutor registrou que a pretensão não possui respaldo jurídico, na medida em que, já se encontra sedimentado na jurisprudência que inexiste direito adquirido à imunidade tributária, como bem se posiciona o Supremo Tribunal Federal. Precedentes citados: RE-AgR 354870, ROBERTO BARROSO, STF; RMS-ED 27369, CÁRMEN LÚCIA, STF; ARE-AgR 825237, ROBERTO BARROSO, STF. 4- Acrescentou, inclusive, que questão encontra-se também pacificada pelo Superior Tribunal Federal de Justiça, no verbete nº 352 de sua Súmula: “A obtenção ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes”. 5- Como o caso dos autos não tratou do preenchimento de determinado requisito exigido por meio de lei de ordinária como condição para a imunidade tributária e previdenciária, não há qualquer semelhança com o caso concreto analisado no Tema 32 da Repercussão Geral. Assim, por não haver similaridade com o caso paradigma apontado, deve o acórdão ser mantido em sua integralidade. 6- Juízo de retratação não exercido.



    No extraordinário a recorrente alega tratar-se de entidade beneficente que preenche todos os requisitos do art. 14 do CTN, necessários para manutenção da imunidade da contribuição previdenciária patronal. Sustenta que o acórdão recorrido afrontou o art. 195, § 7º da Constituição Federa ao deixar de reconhecer o beneplácito constitucional.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



     O entendimento do Tribunal de origem não destoa do quanto decidido por esta Corte em sede de repercussão geral, no RE nº 566.622, que deu origem ao tema 32, que teve os embargos de declaração recentemente apreciados, segundo o qual os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/05/2020).



    Após analisar minudentemente os julgados da Corte acerca da matéria, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o cumprimento dos requisitos por parte da recorrente.



    “3 - Não se está discutindo na demanda se a entidade preenche ou não todos os requisitos legais, mas sim, se a mera Certificação, por si só, já permite o gozo do benefício, sem que tenha a entidade que se submeter à aferição da autoridade administrativa do cumprimento de outros requisitos atuais ou supervenientes. Tal pretensão não possui respaldo jurídico, na medida em que, já se encontra sedimentado na jurisprudência que inexiste direito adquirido à imunidade tributária, como bem se posiciona o Supremo Tribunal Federal: RE-AgR 354870, ROBERT BARROSO, STF; RMS-ED 27369, CÁRMEN LÚCIA, STF AREAgR 825237, ROBERTO BARROSO, STF. 4 - A questão encontra-se também pacificada pelo Superior Tribunal Federal de Justiça no verbete nº 352 de sua Súmula: “ obtenção ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente supervenientes” 5 - Fica claro que a Certificação não é a única exigência a ser cumprida para o gozo da imunidade pretendida e não dispensa o exame dos outros requisitos pela autoridade administrativa, impondo à entidade que se submeta a pedido junto à autoridade competente. Por essa razão é irrelevante a menção expressa aos documentos apresentados à fl. 108/109, que demonstram por telas do sistema SICNAS, a existência de certificação e posteriores renovações, porquanto tais documentos não repercutem na pretensão de não se submeter a qualquer análise das autoridades administrativas, mas revelam apenas o cumprimento de um dos requisitos previstos na legislação para o gozo da imunidade.”



    Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao cumprimento dos requisitos pela parte recorrida, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei n° 8.212/1991 e Lei 12.101/2009), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino a majoração da verba honorária, já fixada pela origem, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



 Relator 



Documento assinado digitalmente